Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-85.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001096-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Telefonia]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), WINGLER ALVES PEREIRA - CPF: 129.250.737-35 (ADVOGADO), LYVIA DE MOURA AMARAL - CPF: 105.631.237-88 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO), GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - CPF: 956.769.027-87 (ADVOGADO), MANUELY KASALI PEREIRA - CPF: 136.827.277-01 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), Município de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – TELECOMUNICAÇÕES – ATIVIDADE-MEIO – INCIDÊNCIA AFASTADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTERRUPÇÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA FISCAL – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - IMPOSSIBILIDADE - SEM REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não incide o ISS sobre os serviços de atividade-meio indispensáveis ao alcance da atividade-fim, prestados pelas companhias telefônicas” (AgInt no AgRg no AREsp 478.476/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018).

2.

Inadmissível a interrupção da emissão de nota fiscal até a regularidade da pendência por violar o
livre exercício da atividade econômica.

3.

No que diz respeito às causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

4.

De acordo com o disposto no §5º do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação/Remessa Necessária Cível interposto por OI S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Evidência e Urgência n.

1001096-85.2016.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial para o fim de anular o Auto de Infração de n. 110/1999, bem ainda fixou honorários, “
nos termos do artigo 85 do CPC, no patamar de 5% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, III, CPC), considerando que esta corresponde a 2.918 (dois mil novecentos e dezoito) salários-mínimos vigente (art. 85, §4º, IV, CPC)”.

Em suas razões recursais, alega a parte apelante que “
a r. sentença violou o §5º do art. 85, do CPC/2015, que estabelece que na hipótese de o benefício econômico ser superior ao limite previsto no inciso I do §3º do CPC, a fixação dos honorários deverá observar a faixa mínima inicial de 10% a 20% do proveito econômico obtido na ação e, apenas naquilo que exceder esse limite, deverá observar as faixas subsequentes. “.

Aduz que “
a r. sentença, ao entender que poderia aplicar tão-somente o percentual mínimo previsto no inciso III, do § 3º, do art. 85 do CPC/2015, acabou por incorrer em flagrante violação ao disposto no §5º, do art. 85 do CPC/2015. “.

Requer
“seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, condenando Município de Rondonópolis no pagamento dos honorários de sucumbência, observando o escalonamento do art. 85, §5º, do CPC/2015, na forma da jurisprudência desse TJMT”.

Certidão de tempestividade recursal no id. 58611530 e preparo no id. 59179488.

Contrarrazões ofertadas no id. 58611532 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral do Estado deixou de emitir parecer no presente feito, em razão da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 109506962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022